Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732665-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ILCIO DOURADO DE ALMEIDA RECORRIDA: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CULPA. PROMITENTE-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a legislação processual vigente, o Juiz é o destinatário da instrução, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, do cotejo entre as alegações das partes e a prova acostada aos autos, não há nulidade a ser reconhecida em virtude do julgamento antecipado da lide. 2. A controvérsia entre as partes consiste na aferição da culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O autor afirma que o financiamento bancário não foi aprovado porque a requerida não teria apresentado os documentos à Instituição Financeira. De sua vez, a apelada defende que o autor estava com restrições de crédito, o que inviabilizou a aprovação do financiamento. 3. Na hipótese, restou comprovada que a rescisão do contrato se deu por culpa do promitente/comprador, visto que havia restrições financeiras em seu nome à época da realização do financiamento imobiliário. Além disso, a Construtora foi diligente em demonstrar que sua sócia forneceu empréstimo ao autor para que este pudesse sanar os débitos e alcançar a liberação do financiamento, o que acabou não ocorrendo. 4. Por se tratar de procedimento administrativo, as medidas adotadas para a realização de financiamento imobiliário são todas documentadas, de modo que as exigências e o motivo da recusa na liberação do crédito integram o referido dossiê. Sendo assim, ainda que se pudesse cogitar que a informação acerca da ausência de apresentação de documentos pela requerida tivesse sido dada ao autor de forma verbal, poderia ter sido solicitada a exibição do processo, inclusive pela via judicial. 5. O valor pago a título de arras confirmatórias deve ser restituído ao autor, a teor do que dispõe o art. 417 do Código Civil, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.002. 6. Uma vez levantada apenas em apelação, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelante, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão em que recebida a exordial, sem qualquer manifestação do réu a respeito quando oferecida sua contestação. 7. Inexistindo cláusula estabelecendo o índice de correção a ser adotado para se alcançar o valor atualizado do contrato para fins de cálculo da taxa de fruição, deve ser aplicado o INPC. 8. Sobre o valor apurado a título de taxa de fruição deverá ser acrescida correção monetária a incidir a partir do vencimento de cada mensalidade e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na ação de reconvenção, até o efetivo pagamento. 9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 247 e 475, ambos do Código Civil, e 18 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a parte recorrida quem deu causa ao rompimento do contrato, devendo responder pelas perdas e danos, conforme pleiteado. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada CLÁUDIA BORGES DA SILVA, OAB/DF 46.639. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada ofensa aos artigos 247 e 475, ambos do Código Civil, e 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E na sequência, sentenciou o feito, ocasião em que, a partir da análise dos documentos acostados aos autos, entendeu que a culpa pelo desfazimento do negócio é do autor. Verifica-se que a conclusão do douto magistrado encontra amparo na vasta prova documental, que se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia, e não apenas na ausência de produção de prova pelo apelante. Aliás, quanto ao ponto, restou assentado que, diante da peculiaridade do fato invocado pelo autor como motivo para a não aprovação do financiamento, vale dizer, a falta de apresentação de documentos pela apelada, o meio legal para comprovação seria mesmo a prova documental, justamente por se tratar de procedimento administrativo. Nesse contexto, sendo possível extrair dos documentos juntados aos autos a prova dos fatos alegados pelas partes, é dever do julgador indeferir outras diligências, por serem inúteis ou meramente protelatórias” (Id 57793095). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente (ILCIO DOURADO DE ALMEIDA) sejam feitas em nome da advogada CLÁUDIA BORGES DA SILVA, OAB/DF 46.639. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016